Tribunal: TJDFT
Processo: 0745294-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DIABETES. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. DISPOSITIVO NÃO RELACIONADO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE
1. a disponibilização do dispositivo e dos acessórios só é de cobertura obrigatória se ligado ao ato cirúrgico (art. 10, VII, da Lei 9.656/98).
2. O fornecimento do medicamento é para uso em ambiente externo à unidade de saúde e autoadministrado pelo paciente, portanto, enquadra-se no conceito de uso domiciliar, cuja cobertura só é obrigatória em caso de antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde para esse fim. Precedentes.
3. A desobrigação de fornecimento da bomba de insulina não se limita a ausência de previsão no rol da ANS, mas encontra amparo em hipótese expressa de exclusão de cobertura prevista nos incisos VI e VII do art. 10 da Lei 9.656/98. Precedentes STJ.
4. A impossibilidade de cobertura do dispositivo, por não estar ligado a procedimento cirúrgico (art. 10, VI, da Lei 9.656/98) torna incipiente a análise de inclusão ou não do medicamento no rol da ANS.
5. Deu-se provimento ao recurso.